Tribunal: TCU
Processo: 007.841/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por A M Fogos de Shows Pirotecnicos Ltda. - ME, Raymundo Nonato Lopes e R. M. Bravos Projetos Assessoria e Construção Civil Ltda. - ME contra Acórdão 5.443/2017-2a Câmara, que julgou irregulares as contas dos recorrentes, bem como de outros responsáveis, condenando-os ao ressarcimento solidário de valores despendidos no âmbito do Convênio 544/2008,e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Raymundo Nonato Lopes, prefeito de Iranduba/AM nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, A. M. Fogos de Shows Pirotécnicos Ltda. - ME e RM Bravos Projetos Assessoria e Construção Civil Ltda. - ME contra o Acórdão 5.443/2017-TCU-2.a Câmara, que, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas dos recorrentes, bem como de outros responsáveis, condenando-os ao ressarcimento solidário de valores despendidos no âmbito do Convênio 544/2008, firmado junto ao Ministério do Turismo (MTur) para realização do "XXV Festival Folclórico de Iranduba-AM", e lhes aplicou multas individuais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, do recurso de reconsideração interposto por RM Bravos Projetos, Assessoria e Construção Civil Ltda. - ME, com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; 9.2. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Raymundo Nonato Lopes e A. M. Fogos de Shows Pirotécnicos Ltda. - ME, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, a eles negar provimento; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e a Procuradoria da República no Estado do Amazonas, e comunicar-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov/acordaos.